Tribunal: TJMT
Processo: 0005587-86.2017.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005587-86.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA

(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), FRANCISCA SHIRLLEY DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 061.427.841-47 (APELANTE), THAYNA CARMEN BARBIERO - CPF: 054.545.981-86 (ADVOGADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSADA. PRÉ-REQUISITOS DO PROGRAMA HABITACIONAL. NÃO PREENCHIDO. BEM MUNICIPAL. MERA DETENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel situado em Campos de Júlio-MT, pertencente ao programa habitacional municipal "Tô Feliz". A decisão foi favorável ao Município que requereu a retomada da posse do imóvel após a cessação dos requisitos do contrato de comodato, uma vez que a apelante não possui inscrição prévia no programa habitacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela decisão de julgar a lide de forma antecipada, sem audiência de instrução e julgamento, (ii) se há necessidade de intervenção do Ministério Público devido à presença de menores afetados pela decisão, e (iii) se a apelante preenche os requisitos necessários para a permanência no programa habitacional "Tô Feliz".

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado, com base no art. 355, I, do CPC, entendeu que o julgamento antecipado da lide era possível, uma vez que os fatos estavam suficientemente esclarecidos por outros meios de prova, dispensando a produção de provas testemunhais.

4. A intervenção do Ministério Público também não é necessária, uma vez que o processo trata exclusivamente do direito possessório relacionado a um programa habitacional, sem implicações diretas nos direitos dos menores envolvidos. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

5. A apelante não preenche os requisitos do programa habitacional, pois não possui inscrição no Conselho Municipal de Habitação, conforme exigido pelo Decreto Municipal no 039/2012 e pela Lei Federal no 11.977/2009, não sendo, portanto, legítima sua permanência no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A reintegração de posse de imóvel destinado a programa habitacional é legítima quando a posse não atende aos requisitos do programa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 1o, III; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Decreto Municipal no 039/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 09/08/2016; TJ-MT, N.U 0002901-05.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 12/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA SHIRLLEY DOS SANTOS DE SOUSA,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação de reintegração de posse de casa de programa habitacional denominado “Tô Feliz”, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, julgou procedente o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
para reintegrar ao referido Programa Nacional de Habitação a posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) necessidade de intervenção do Ministério Público, por haver interesse de menores afetados pela decisão do juízo de primeiro grau; (iii) ausência de comprovação da data do esbulho e a perda da posse; (iv) preenchimento dos requisitos do programa habitacional e da função social da propriedade; (v) que o ato sentencial viola os princípios constitucionais da moradia (Art. 6o, CR/88) e da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, III, CF/88).

Requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova. Se superada, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o direito de posse à apelante, nos mesmos termos em que fora transmitida de seu avô a sua avó, que agora seja transmitido de seu avô a sua avó falecida, para a sua neta, que preenche todos os requisitos necessários, conforme o Decreto n. 039, de 27 de abril de 2012 (Id. 249250174).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Campos de Júlio pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 249250180).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do feito, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 254301196). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do alegado cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa

da recorrente tem como base o fato de o magistrado ter julgado antecipadamente a lide, ou seja, sem designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas, com a finalidade de demonstrar a boa-fé da recorrente e a veracidade dos fatos, no sentido de que está na posse do imóvel desde quando seus avós estavam vivos, por meio de um programa social, e que depende diretamente da presente moradia para não ser despejada juntamente com o seu companheiro e seus dois filhos menores.

Sem razão a apelante.

O caso em análise versa sobre a reintegração de posse de imóvel pertencente a programa habitacional municipal, sendo que os fatos o que permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Veja que, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo
a quo
entendeu ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, pois se baseou em outras provas para a solução da contenda, conforme permissivo estatuído em nossa jurisprudência.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - QUESTÃO QUE DISPENSAVA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - REJEIÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO E POSSE - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. “
O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016). Não comprovada a posse ou propriedade do embargante sobre o imóvel objeto de indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, a rejeição dos embargos de terceiro era medida que se impunha, devendo ser mantida.” (N.U 0002901-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2020, publicado no DJE 21/5/2020). (destaquei)

Para ser caracterizado o alegado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção da prova, é necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, esta não somente apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, pois, caso contrário, legitima-se o julgamento antecipado da lide.

Ademais, observa-se que o magistrado acompanhou a jurisprudência pátria sobre o assunto. Cita-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREJUDICIAL DE MÉRITO

– CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA
- IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL – BEM MUNICIPAL - TERMO DE CESSÃO DE USO – CLAUSULA RESOLUTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – DIREITO À MORADIA – DIREITO RELATIVO - INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem à terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal. A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.”

(N.U 0006640-03.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023). (destaquei)

Portanto, não há que se falar em atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive porque o ato sentencial está de acordo com a jurisprudência pátria.

Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido da apelante para que dê vista ao Ministério Público para manifestação na lide, por envolver interesse de dois menores que, juntamente com seus pais, estão na posse do imóvel residencial e dependem diretamente dessa moradia, a intervenção do Ministério Público, no caso, não se mostra necessária.

Embora existam menores envolvidos, a demanda versa exclusivamente sobre direito possessório relativo a imóvel de programa habitacional, não havendo discussão específica sobre direitos dos menores que justifique a intervenção ministerial.

Além disso, nesta segunda instância, os autos foram encaminhados para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que se absteve de manifestar no presente feito. Transcrevo:

“Desde logo, verifica-se que o presente feito não denota interesse público ou social justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, inexistindo sequer situação de conflagração social, ao exato teor do que dispõem
os arts. 127 da Constituição Federal, 178 e 967, parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil.

A questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e envolve pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais.

Diante do exposto, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial,
deixo de me manifestar
no presente feito.” (Id. 256108671)

Portanto, não há necessidade de devolver os autos ao primeiro grau para que seja dada vista ao Ministério Público para manifestação.

O presente recurso de apelação cível, interposto por
Francisca Shirley dos Santos de Souza
, visa à reforma da sentença proferida pela 2a Vara Cível de Comodoro, que determinou a reintegração de posse do imóvel situado na Rua Belo Horizonte, no 614-E, em favor do
Município de Campos de Júlio
.

A apelante alega ter direito à posse do referido imóvel, que foi originalmente concedido à sua avó, Maria Januária Monteiro, beneficiária do Programa Nacional de Habitação.

Restou incontroverso nos autos que o imóvel em questão pertence ao programa habitacional municipal "TÔ FELIZ", tendo sido originalmente destinado ao casal Raimundo Ferreira da Silva e Maria Januária Monteiro.

Com o falecimento do Sr. Raimundo, a posse do imóvel, em forma de comodato, permaneceu com a Sra. Maria Januária até o seu falecimento. Após esse evento, a posse retornaria ao Município, conforme decisão tomada pelo Conselho Municipal de Habitação do Município de Campos de Júlio, em reunião extraordinária realizada no dia 12/05/2017, Ata n. 23/2017 (Id. 249249705 - Págs. 17/21).

Ocorre que a apelante, neta do casal, passou a residir no imóvel para cuidar dos avós. Após o falecimento do Sr. Raimundo, sua avó foi passar um tempo com a família no Maranhão e a apelante continuou residindo no imóvel, juntamente com seu companheiro e seus dois filhos, sem, contudo, possuir inscrição prévia no programa habitacional junto ao Conselho Municipal de Habitação, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme disposto no Decreto Municipal no. 039, de 27 de abril de 2012 e na Lei Federal no. 11.977, de 7 de julho de 2009.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal de Habitação, deliberou adotar as medidas administrativas visando à recuperação do imóvel para destinação à primeira família contemplada na lista de seleção dos inscritos para o programa, decisão que foi formalizada por meio da notificação, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação (id. 249249705 - Pág. 27/29), sem êxito, uma vez que a apelante se encontra irredutível no propósito de se manter na posse do imóvel liberado por sua avó.

Por essa razão, foi proposta a presente ação de reintegração de posse de imóvel residencial do projeto denominado “TÔ FELIZ”, do Programa MINHA CASA MINHA VIDA, do Governo Federal, em parceria com o Município de Campos de Júlio.

Sabe-se que, na ação de reintegração de posse, cabe ao autor, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, provar a posse, o esbulho praticado pelo requerido, a data e a perda da posse. O referido dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O conjunto probatório revela que o Município de Campos de Júlio firmou com os beneficiários Raimundo Ferreira da Silva e sua esposa Maria Januária Monteiro o Termo de Recebimento de Unidade Residencial, de concessão de direito real de uso, obedecendo aos critérios legais. Com isso, o Município assumiu compromissos e obrigações, dentre as quais se destacam a utilização do imóvel para fins estritamente residenciais e a proibição de transferência da concessão a terceiros, bem como de sua alienação, sob pena de revogação da autorização, além da aplicação de medidas judiciais.

Não obstante, o autor afirma que, conforme consta do relato apresentado pela Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania, há informação de que, com a morte dos beneficiários, a apelante, neta da Sra. Maria, estaria residindo no imóvel juntamente com seu companheiro e dois filhos menores, há mais de 6 (seis) anos.

Pois bem. O fato de a apelante preencher os requisitos que poderiam torná-la uma das pessoas a serem contempladas com um imóvel por meio do programa de moradia do Município de Campos de Júlio/MT, não a autoriza à ocupação irregular, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Observa-se no documento anexado pela própria apelante, que: “
tal concessão não será transferida automaticamente aos herdeiros ou sucessores, que terão apenas preferência na renovação do ajuste, a ser oportunizada por ocasião da morte do beneficiário”.

Ocorre que a apelante não realizou sua inscrição no referido Programa Habitacional, o que a impediria de usufruir dessa preferência. Não pode ser desconsiderado que a apelante tem pleno conhecimento dessa regra, bem como da Resolução n. 001/2017/CMH, publicada no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso n. 2.769, que estabeleceu:
“a casa ficará de posse da Sra. Maria Januária Monteiro em forma de comodato, caso a mesma vier a falecer e/ou mudar do município a casa voltará para posse do município mediante conhecimento e acompanhamento deste conselho para nova avaliação de concessão da casa.”
(Id. 249249705 - Págs. 21/22)

O certo é que, ao residir no imóvel sem a formalização do processo e a autorização do Conselho Municipal de Habitação, a recorrente assumiu o risco de ser obrigada a desocupá-lo, a qualquer momento, já que não lhe foi concedido.

Ademais, a preterição de possíveis beneficiários e o preenchimento de requisitos são questões administrativas às quais a apelante deveria se submeter em regular procedimento, para que assim pudesse “concorrer” em paridade de condições com outros pretensos beneficiários.

O STJ possui entendimento consolidado sobre a impossibilidade de transmissão irregular de imóvel de programa habitacional:

"ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA. POLÍTICA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. A ocupação de imóvel pertencente a programa habitacional, sem observância dos requisitos estabelecidos em lei, configura ocupação irregular, passível de reintegração."
(AgInt no AREsp 1641349/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 16/09/2020). (destaquei)

O Decreto Municipal no 039/2012 estabelece critérios objetivos para seleção dos beneficiários do programa habitacional, exigindo inscrição prévia e análise pelo Conselho Municipal de Habitação, procedimentos que não foram observados pela apelante.

A mera ocupação do imóvel, ainda que por longo período, não gera direito à regularização da posse, sob pena de violação aos princípios da isonomia e impessoalidade que regem a Administração Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância no percentual de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024